Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PAI TRANSGÊNERO. ALIENAÇÃO PARENTAL. CIBERBULLYING. EXPOSIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. INSTRUMENTALIZAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA.
1. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e exigem demonstração de risco atual e concreto à integridade da vítima, conforme os requisitos legais do fumus comissi delicti e periculum libertatis.
2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui valor probatório relevante, desde que acompanhada de elementos concretos.
3. A Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) prevê proteção integral à criança e ao adolescente contra qualquer forma de violência, exigindo demonstração objetiva de risco para concessão de medidas protetivas.
4. A documentação apresentada pela reclamante, embora robusta, não comprova situação de perigo iminente às menores, sendo insuficiente para justificar o afastamento da mãe ou a imposição de medidas restritivas.
5. Relatórios psicossociais indicam ambiente familiar estável com a mãe, necessidade de contato paterno gradual e avaliação da saúde mental do pai, sem evidência de violência direta ou risco atual às crianças.
6. A disputa entre os pais revela padrão de litigância recíproca e sucessiva, com múltiplos pedidos de medidas protetivas indeferidos, indicando possível instrumentalização indevida do sistema judicial.
7. A via penal não é adequada para resolver disputas de guarda e poder familiar, que devem ser tratadas nas Varas de Família, com ampla cognição e contraditório.
8. O pedido de medidas protetivas em razão da soltura de ex-companheiro da mãe das menores não possui motivação de gênero e não configura risco atual.
9. O Ministério Público oficiou pela improcedência da reclamação, por ausência de elementos que indiquem situação atual de violência doméstica contra as menores.
10. Recomendam-se soluções consensuais, como mediação familiar, pautadas pelo melhor interesse das crianças.
11. Reclamação criminal julgada improcedente.